Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710666-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON COELHO, NILVA MARIA DE SOUSA SANTOS, NILVIA RODRIGUES DOS REIS, NILZA DE JESUS LIMA NUNES, NILZA FERNANDES BARBOSA, NILZA MARQUES BORGES DE SOUSA, NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, NILZAN JOSE DOS SANTOS, NILSON RODRIGUES ARAUJO, NILZA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se apelação interposta por NILTON COELHO, NILVA MARIA DE SOUSA SANTOS, NILVIA RODRIGUES DOS REIS, NILZA DE JESUS LIMA NUNES, NILZA FERNANDES BARBOSA, NILZA MARQUES BORGES DE SOUSA, NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, NILZAN JOSE DOS SANTOS, NILSON RODRIGUES ARAUJO, NILZA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO contra sentença da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, indeferiu petição por falta de emenda, nos termos do art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos, do Código de Processo Civil (CPC). Na origem, os autores, ora apelantes, apresentaram pedido de cumprimento de sentença que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e condenou o Distrito Federal ao pagamento de prestações de parcelas do benefício-alimentação indevidamente suprimidas. Requereram a expedição dos requisitórios devidos. O juízo proferiu a seguinte sentença (ID 41781540): “É incontroverso que os Exequentes não cumpriram, por duas vezes, o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda, cujas suspensões perpassam mais de 30 (trinta) dias. Com efeito, o não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando que impedem o exame da lide, tais como os reiterados pedidos de dilações de prazos já concedidos, configura a desídia da parte credora. Logo, o indeferimento da inicial por falta de emenda é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Custas pela parte Exequente. Sem honorários ante a ausência de contraditório.” Em suas razões (ID 40781551), os apelantes sustentam que: 1) o processo se trata de cumprimento individual de sentença coletiva a qual condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos apelantes, o valor dos tíquetes alimentação suprimentos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2022; 2) “o cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ em virtude da grande demora por parte do Distrito Federal em apresentar dados a fim de viabilizar a liquidação do julgado.”; 3) a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ prorrogou o prazo prescricional para fins de distribuição do pedido de cumprimento de sentença até 30/06/2022; 3) foi juntada procuração outorgada pelos apelantes na fase de conhecimento; 4) a procuração é eficaz para todos as fases do processo; 4) o sindicato autor é legítimo para promover o cumprimento de sentença em substituição dos substituídos; 5) o prazo para juntada de documento é prorrogável; 6) o juiz, sem apreciar o pedido de prorrogação e sem observar a procuração juntada na fase de conhecimento, declarou a inépcia da petição inicial, de modo que ocorreu erro in procedendo; 7) à época do ajuizado da ação os servidores estavam em gozo de férias, o que dificultou a localização dos demandantes; 8) é desnecessária a procuração dos substituídos, uma vez que são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal; 9) o sindicato possui legitimidade extraordinária para figurar como representante de sua categoria, inclusive, na fase de conhecimento; 10) a fim de dar efetividade aos atos já praticados, o princípio da instrumentalidade das formas deve ser observado; 11) houve excesso de formalismo; 12) ainda assim, em atenção à determinação do juiz, diversas procurações foram juntadas na inicial, logo, não há razão para que haja impedimento ao prosseguimento do feito. Requerem que a procuração assinada pelo sindicato seja considerada suficiente para garantir a efetividade da regularidade da representação. Subsidiariamente, a dilação do prazo para juntada das procurações dos demais exequentes. Caso nenhum desses pedidos sejam acolhidos, o prosseguimento do feito com relação aos exequentes NILZAN JOSE DOS SANTOS, NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, NILZA MARQUES BORGES, NILZA FERNANDES BARBOSA, NILVIA RODRIGUES DOS REIS. Preparo recolhido (ID 41781551). Contrarrazões apresentadas (ID 41781557). É o relatório. DECIDO. O princípio da não surpresa está previsto no art. 10 do Código de Processo Civil (CPC), o qual dispõe: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” O juiz não pode surpreender as partes com a apreciação de um tema que não tenha sido discutido nos autos. No caso, o juiz indeferiu a petição inicial indeferiu petição por falta de emenda, nos termos do art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos, do Código de Processo Civil (CPC). O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (n° 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (no 0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executiva, o que foi mantido pelo e. STJ no REsp n. 1.301.935/DF. Embora o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.301.935/DF) tenha decidido que a execução do acórdão proferido na ação no 59.888/96 deveria ser ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar do trânsito em julgado (10/3/2000), bem como afastado a aplicabilidade do Tema 880, os embargos de divergência opostos pelo sindicato ainda não foram julgados. Nos termos do art. 10 do CPC, às partes para se manifestarem quanto à suspensão deste processo até o julgamento de mérito dos embargos de divergência, diante da sua finalidade de uniformizar a jurisprudência interna do STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator